Tribunal: STF
Processo: HC 219463
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de corrupção eleitoral, associação criminosa, fraudes em certames de interesse público e corrupção de menores. Acordo de não persecução penal (ANPP). Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso inadmitido por Tribunal Superior. Precedentes. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luiz Eduardo Cleto Righetto e outro em favor de Scharles Davico Schlemper e Tânia Aparecida da Silva Schlemper, contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral, nos autos do AgR-Ag-RE-AI 0000290-66.2016.6.24.0102.



    Os Pacientes, Scharles Davico Schlemper e Tânia Aparecida da Silva Schlemper, foram condenados, respectivamente, à pena de 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de corrupção eleitoral, associação criminosa, fraudes em certames de interesse público e corrupção de menores (art. 299 do Código Eleitoral, arts. 288 e 311-A, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90) e de 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de corrupção eleitoral e associação criminosa (art. 299 do Código Eleitoral e art. 288 do Código Penal) (evento 3).



    Extraio do ato dito coator (eventos 8-9):



    “ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. VEREADOR. ART. 5º, LV, DA CF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 660. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 26/TSE. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. À luz do princípio da dialeticidade, é inviável o conhecimento de recurso que deixe de apresentar argumentos necessários para infirmar fundamentos suficientes para a manutenção da decisão objurgada, incidindo o enunciado de Súmula nº 26/TSE.



    2. Na espécie, os agravantes deixaram de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos ventilados anteriormente, consistentes na desconsideração do princípio da fungibilidade e na negativa de acordo de não persecução penal.



      3. Agravo a que se nega provimento. ” 



    No presente writ, a Defesa sustenta o direito de os Pacientes celebrarem o acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no artigo 28-A do CPP, inserido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Argui ser possível a aplicação do instituto despenalizador, vez que a ‘ação penal ainda está em curso e, portanto, não tendo transitado em julgado.’  Ressalta que o instituto do ANPP ‘deve retroagir aos fatos pretéritos, por ser norma de natureza híbrida, mais benéfica.’ Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem, para que seja aplicado o instituto despenalizador aos Pacientes.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    Lado outro, este Supremo Tribunal Federal tem o entendimento de que “O reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos é insindicável na via estreita do habeas corpus” (HC 114.490-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/03/2014).



    Ainda, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos em Tribunais Superiores não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus (HC 181.705, Rel. Min. Cármen Lúcia). Nesse prisma, ‘Deveras, a insurgência da defesa se fundamenta na discussão em torno da viabilidade, ou não, do manejo de recurso extraordinário. Nesse contexto, cumpre ressaltar que a tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos, salvo hipótese de flagrante ilegalidade, o que não sucede no caso sub examine. (HC 172.720/RJ, Min. Luiz Fux); “não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça” (HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido: HC 123.562/SP, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 126.291-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    Ademais, verifico que a Defesa manejou agravo regimental em recurso extraordinário no agravo de instrumento, o qual não foi provido, em razão de seu manifesto descabimento, em decisão com o seguinte teor (evento 9, fls. 3-4):



    “A decisão fustigada inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da constatação de ofensa indireta à Constituição Federal, relativamente às apontadas violações ao art. 5º, LV, e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e da ausência de repercussão geral da matéria vertida, atinente a pressuposto de admissibilidade recursal, aplicando-se os Temas 660 e 181. 



    (...)



    Observa-se que os agravantes deixaram de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos ventilados anteriormente, consistentes na desconsideração do princípio da fungibilidade e na negativa de acordo de não persecução penal. 



    À luz do princípio da dialeticidade, é inviável o conhecimento de recurso que deixe de apresentar argumentos necessários para infirmar fundamentos suficientes para a manutenção da decisão objurgada. ”



    Registro, por fim, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior Eleitoral quanto as teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora